Tribunal: TJDFT
Processo: 0729437-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como a testemunhal, de modo que não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico em demonstrar a prática das infrações penais de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. As provas dos autos são suficientes para demonstrar que a vítima ficou amedrontada, constrangida e intimidada com a ameaça do réu, de que daria um tiro em sua cabeça, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.
3. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que, nem sempre, deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas pela prova testemunhal.
4. Constatada a ocorrência de mero erro material, no tocante à natureza da pena, conforme oficiado pela Procuradoria de Justiça, procede-se à sua correção de ofício, a fim de que conste, para a contravenção penal de vias de fato, a pena de prisão simples.
5. Recurso conhecido e desprovido.